Tribunal: STF
Processo: RE 74009
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MATÉRIA DE PROVA E DISSIDIO NÃO
COMPROVADO DE ACORDO COM A SÚMULA N 291. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO A ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 64,
PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS SUMULAS NS.
282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.